Tribunal: TJDFT
Processo: 0046451-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046451-26.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: AMELIA PIRES GOMES COSTA, EDMILSON RALDENES DE SOUSA COSTA, GABRIELA PIRES GOMES DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. De início, importante consignar que, na decisão de ID 21918889, esta Presidência indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo. Não obstante, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Nesse sentido: AREsp 1.754.779/RJ, DJE de 1o/12/2020. Por essa razão, e tendo em vista a comprovação do pagamento do preparo pela recorrente, consoante petição de ID 22174128, afasto a deserção do recurso especial, ao tempo em que passo à sua análise. O acórdão, prolatado pela Quinta Turma Cível deste TJDFT, concluiu que (ID 20197556): (...) 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva do vendedor, deve ocorrer a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo comprador (Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça). (...) Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019